Tribunal: CARF
Processo: 10283.724953/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724953/2016-67
ACÓRDÃO
3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVACKI INDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação intempestiva passível de
apreciação no contencioso administrativo é a tempestividade, desde que
suscitada em preliminar.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira (relator), que votou por deixar de
conhecê-lo quanto à inovação nos argumentos para a consideração da tempestividade. Na parte
conhecida, também por maioria de votos, não reconhecer a existência de concomitância em
relação à via judicial, vencido o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira (relator), que votou
pela existência da concomitância. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Designado o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior para redigir o voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora ah hoc
Fl. 12408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Renato Pereira de Deus,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel
Orsi Gameiro e Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

RELATÓRIO
Na condição de redatora ad hoc, designada para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o relatório proferido pelo Conselheiro relator Celso Jose Ferreira de
Oliveira:
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo em face da
decisão de primeira instância proferida, por unanimidade de votos, pela 2a Turma
da DRJ/RPO.
Na decisão recorrida, estão relatados os fatos e as questões a decidir de maneira
minuciosa pelo que adotamos o seu relatório:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010),
conforme capitulação legal à fl. 1.681, foi lavrado o auto de infração à fl.
1.680, em 09/12/2016, para exigir R$2.302.939,49 de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), R$ 1.117.225,38 de juros demora calculados
até 31/12/2016 e R$ 1.727.204,58 de multa proporcional ao valor do
imposto, o que representa o crédito tributário consolidado de R$
5.147.369,45.
A empresa em epígrafe incorporou em fevereiro de 2012 a empresa
INDÚSTRIAS NOVACKI S/A, CNPJ no 85.601.201/0001-05.
Consoante a descrição dos fatos, à fl. 1.681, e o relatório fiscal às fls.
1.688/1.698, houve falta de recolhimento do IPI consignado nas notas
fiscais eletrônicas de saída (Sistema Público de Escrituração Digital –SPED) e
nos livros Registro de Saídas e de Apuração do IPI; como também houve a
falta de declaração dos débitos em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), no ano de 2012.
O sujeito passivo, no período em tela, industrializou e deu saída a caixas,
sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta de
celulose ou de mantas de fibra de celulose; cartonagens para escritórios,
lojas e estabelecimentos semelhantes, onduladas; de acordo com as notas
fiscais anexas.
A empresa incorporada, INDÚSTRIAS NOVACKI S/A, possuía quatro
unidades fabris até 28/02/2012: CNPJ no 85.601.201/0001-05 (matriz, em
Itajaí, SC), CNPJ no 85.601.201/0004-40 (União da Vitória, PR), CNPJ no
Fl. 12409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
3
85.601.201/0005-20 (Monte Mor, SP) e CNPJ no 85.601.201/0008-73 (Porto
União, SC).
A empresa incorporadora, NOVACKI INDUSTRIAL S/A, por seu turno, no
decorrer de 2012, abarcava quatro estabelecimentos com atividade
industrial: CNPJ 13.284.642/0001-01 (matriz, em Borba, AM), CNPJ
13.284.642/0002-92 (Lebon Régis, SC), CNPJ 13.284.642/0003-73 (filial
baixada em 27/11/2012, em Itajaí, SC) e CNPJ 13.284.642/0004-54 (Porto
União, SC).
Na apuração das bases de cálculo do IPI foram utilizados os valores das
saídas registradas nas notas fiscais eletrônicas, além dos registros contábeis
e dos livros Registro de Apuração do IPI, Registro de Entradas e Registro de
Saídas, sendo aplicada a multa de 75%, com o cálculo do IPI devido
consoante as planilhas “Cálculo do IPI Consolidado – Débito e Crédito –
Ano: 2012” (fl. 1.700) e “Demonstrativo das Notas Fiscais de Saída com IPI”
(emitidas com CNPJ 13.284.642/0001-01 e 85.601.201/0001-05, em 2012;
fls. 1.701/4.264).
Foi lavrado o “termo de ciência de lançamentos e encerramento total do
procedimento fiscal” (fls. 12.323/12.324), em 09/12/2016, e encaminhado a
ciência por via postal.
O sujeito passivo tomou ciência da exação em 20/12/2016, conforme cópia
de AR à fl. 12.328.
Em 24/01/2017, mediante “termo de solicitação de juntada” (fl. 12.330), o
sujeito passivo apresentou petição (fl. 12.332) vazada nos seguintes termos:
“NOVACKI INDUSTRIAL S/A., já qualificada nos autos em epígrafe,
respeitosamente comparece à presença de Vossa Senhoria, por sua
advogada adiante assinada, para expor e requere o que segue.
A ora Requerente teve lavrado contra si o Auto de Infração acima
mencionado, tendo sido encaminhada a respectiva intimação para
o endereço industrial da empresa (Borba). Ocorre que, além de não
ter sido recebido por pessoa com poderes para tanto, referida
intimação e seus anexos (CD) foram encaminhados para os
responsáveis legais (no estado de Santa Catarina), na data de
26/12/2016.
Todavia, não tendo os Correios promovido a entrega da
correspondência (até o momento), o representante legal deslocou-
se até Borba, a fim de obter acesso ao Auto de Infração (que não
fora disponibilizado digitalmente), e então poder exercer,
plenamente, seu direito de defesa, o que ocorreu, efetivamente aos
20/01/2017,
quando
só
então,
tomou
conhecimento
da
integralidade da autuação.
Fl. 12410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
4
Assim, é a presente, em razão do infortúnio ocorrido, e da garantia
Constitucional à ampla defesa e ao contraditório, conforme
comprovado junto ao i. Auditor Fiscal, que gentil e prontamente
providenciou cópia da integralidade dos autos, para requerer a
devolução do prazo para impugnação ao Auto de Infração, cuja
contagem deverá iniciar a partir do efetivo acesso/conhecimento
dos termos do Auto, que se deu aos 20/01/2017”.
Em 20/02/2017, conforme “termo de solicitação de juntada” (fl. 12.348), a
contribuinte, insubmissa, apresentou impugnação às fls. 12.350/12.357,
subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, constituído na procuração à fl.
12.358, em que alega, em resumo:
preliminarmente, nulidade por restrição do direito de defesa (notificação
do auto de infração por AR e não por via eletrônica) e decadência da glosa
de créditos anterior a 20/01/2012; no mérito, a ausência de provas cabais
que fundamentem a autuação, que é sustentada apenas por presunções;
que os débitos do IPI foram informados em DIPJ; e que a multa de ofício é
excessiva e viola o princípio do não confisco.
Por fim, requer o recebimento e o provimento da impugnação para que seja
reconhecida a nulidade e/ou a improcedência da autuação, com os efeitos
pertinentes (cancelamento, exclusão ou redução do valor exigido).
A Segunda Turma da DRJ/RPO, forte no entendimento de que haveria nos autos
comprovação inequívoca da ciência realizada, depois de enfrentados os
argumentos da ora recorrente quanto a tempestividade de sua impugnação,
acordou decidir por não conhecer da impugnação, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Recebida comprovadamente, mediante AR, a intimação para ciência de
auto de infração no domicílio tributário do sujeito passivo, é intempestiva a
impugnação apresentada depois do transcurso do trintídio legal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de primeira instância, da qual tornou-se ciente em
21 de novembro de 2017, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, em 04 de
dezembro de 2017, por meio do qual se insurgiu contra a decisão mencionada,
em síntese, da seguinte forma:
i)que o seu Recurso Voluntário é tempestivo;
Fl. 12411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
5
ii)que há vícios que maculam a higidez do procedimento administrativo, e razões
que evidenciam a improcedência da pretensão do Fisco Federal, além do que se
apresentou impugnação tempestivamente;
iii)que a decisão que considerou intempestiva a sua impugnação ofende os
princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser declarada a
nulidade do processo administrativo ou da decisão de primeira instância,
retomando-se a análise do mérito;
iv)que não há dúvida quanto a data de protocolo da impugnação que seria 20 de
fevereiro de 2016 [sic], sendo certo que isto ocorreu porque somente tivera
ciência da integralidade do processo em 20 de janeiro de 2017, quando,
pessoalmente, compareceu o seu representante legal à sede da Receita Federal
em Borba/AM. O julgador de primeira instância, no entanto, levou em conta a
notificação realizada em 20 de dezembro de 2016, em que constava somente
termo de ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal,
sem nenhum outro tipo de dado da autuação, impossibilitando a defesa do
contribuinte v)que houvera omissão na apresentação dos documentos
obrigatórios que deve conter o auto de infração ou a notificação de lançamento, a
teor do que dispõem os artigos 10 e 11 do Decreto o 70.235, de 1972, bem como
naquilo que deveria conter a intimação conforme o disposto no artigo 26 da Lei no
9.784, de 1999. Tais omissões causaram violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa;
vi)que promover o envio tão somente de termo de ciência de lançamento e
encerramento total do procedimento fiscal não se presta para nenhuma
apresentação de defesa por parte do contribuinte visto que faltam dados
essenciais para conhecimento do tributo, da disposição legal infringida, período,
valor total etc.
vii)que a Administração tem o poder de anular os seus atos quando eivados de
ilegalidade, ou revogá-los por conveniência ou oportunidade (Súmula STF no 473);
viii)que a simples leitura do artigo 23, incisos e §§, do Decreto no 70.235, de 1972,
exige para produção de efeitos, que a intimação via postal seja comprovada por
meio de aviso de recebimento (AR) e que compete à autoridade fiscal a sua
juntada aos autos;
ix)que o ônus da prova dos fatos cabe a quem os alegar, conforme artigo 36 da Lei
no 8.784, de 1999, sem prejuízo do disposto no artigo 37 da mesma lei;
x)que o procedimento adotado pela administração acarretou cerceamento do
direito de defesa e, portanto, devendo ser declarados nulos os autos de infração
correlatos ou ainda admitida a impugnação apresentada decorrência da sua clara
tempestividade.
xi)Enfim, que o Recurso seja provido, para reformar a recorrida decisão e cancelar
o auto de infração devido a sua clara nulidade e ausência de apresentação da
Fl. 12412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
6
documentação completa, ou ainda, entenda a impugnação apresentada como
tempestiva, prosseguindo na análise do seu mérito.
É o relatório.”
O processo foi inicialmente distribuído ao Conselheiro Relator Celso Jose Ferreira de
Oliveira, que restou vencido na sessão realizada em 24 de outubro de 2023. Nessa oportunidade,
foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior. No
entanto, em razão de não mais integrarem a composição desta Turma, coube à Conselheira
Marina Righi Rodrigues Lara a designação como redatora ad hoc do acórdão.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, redatora ad hoc.
Na condição de redatora ad hoc, designada para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o voto vencido proferido pelo Conselheiro relator Celso Jose Ferreira de
Oliveira:
Recebido em 04 de dezembro de 2017, depois de intimada a recorrente da
decisão de primeira instância em 21 de novembro de 2017, dentro, portanto, do
prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 , o
Recurso Voluntário é tempestivo e, dado que preenche os demais requisitos para
a sua admissibilidade, dever-se-ia dele tomar conhecimento. Todavia, a decisão
de tomar conhecimento do Recurso Voluntário, quando a fase litigiosa do
procedimento sequer foi instaurada, demanda a satisfação de alguma
particularidade.
Vejamos.
Podemos resumir o que se pôs no Recurso Voluntário apresentado da seguinte
forma:
a) Não houve comprovação da regular intimação da recorrente em 20 de
dezembro de 2016, pois não houve entrega e, mesmo admitindo-se ter havido a
entrega pelos Correios a pessoas não autorizadas, não houve juntada de tal
comprovação no processo;
b) Ainda que tenha havido comprovação da regular intimação em 20 de dezembro
de 2016, não se pode tomar como válida tal intimação, pois os únicos
documentos entregues (termo de ciência de lançamentos e encerramento total
do procedimento fiscal) não satisfariam o preenchimento dos requisitos do artigo
10 do Decreto no 70.235, de 1972, redundando em cerceamento do direito de
defesa da recorrente. Assim, dever-se-ia tomar a ciência como somente
aperfeiçoada e, portanto, realizada em 20 de janeiro de 2017, quando, então, a
recorrente recebera cópia de todo o processo administrativo. Consequentemente,
a impugnação apresentada em 20 de fevereiro de 2017 seria tempestiva.
Fl. 12413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
7
c) Não se considerando tempestiva a impugnação, deve-se reconhecer o
cerceamento do direito de defesa e, portanto, declarar a nulidade da decisão de
primeira instância. Sendo a impugnação tempestiva, por haver consideração de
que não poderia haver cerceamento de defesa, deve ser a reforma da decisão de
primeira instância. Em ambos os casos, materialmente, a instância a quo deverá
analisar o mérito da autuação.
Pois bem.
O Recurso Voluntário diz respeito à inconformidade com a decisão de primeira
instancia que não conheceu da impugnação, pois a peça impugnatória não haveria
satisfeito o requisito extrínseco da tempestividade.
Ora, não havendo fase litigiosa instaurada, regra geral, a decisão acerca de
Recurso Voluntário, mesmo apresentado tempestivamente, seria de não
conhecimento, excetuado o caso em que haja alegação que diga respeito à
própria tempestividade da impugnação. Aliás, única matéria decidida pela
instância a quo.
Ou seja, a questão acerca do conhecimento ou não do Recurso Voluntário,
admitida a satisfação de seus outros requisitos, deve ser resolvida em função da
apresentação ou não de questão acerca da tempestividade.
A recorrente diz que não teria havido ciência, pois, embora a notificação e os seus
anexos tenham sido entregues no estabelecimento matriz, teriam sido recebidos
por pessoa não autorizada. E que depois de encaminhados pela própria
recorrente, em 26 de dezembro de 2016, aos representantes legais em Santa
Catarina, os Correios não haveriam procedido à entrega, o que resultou na
diligência empreendida até a sede da Receita Federal em Borba, em 20 de janeiro
de 2017, quando recebeu cópia integral do processo administrativo. Em 24 de
janeiro de 2017, apresentou pedido de devolução do prazo de impugnação que,
entretanto, vencera em 19 de janeiro de 2017.
Ora, os artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235, de 1972, regulamentados pelo
artigo 56 do Decreto no 7.574, de 2011, prescrevem:
Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
[...]
Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 12414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
8
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972,
arts.14 e 15). (...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.

Neste contexto, daquilo que se depreende dos textos normativos, é possível dizer
que a tempestividade surge como alegação essencial que viabiliza a
admissibilidade do julgamento de primeira instância do recurso voluntário. Pode-
se dizer que, em relação ao recurso voluntário, a tempestividade do recurso
permanece como um seu requisito extrínseco, mas a alegação de tempestividade
da impugnação surge como requisito intrínseco de admissibilidade do recurso.
Estando presente, viabiliza o seu conhecimento, e, ao mesmo tempo, torna-se a
matéria de mérito que se deve julgar fundada ou não.
Não são outras as lições de BARBOSA MOREIRA em seu “Que Significa “não
conhecer” de um recurso”, onde, em determinado trecho, interpreta o artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição da República . Guardadas as devidas
diferenças, o que diz o exímio processualista de alegação de violação à lei federal,
pode-se dizer de alegação de tempestividade da impugnação
[...] Sempre admitida, por hipótese, a satisfação dos outros requisitos, é
suficiente, para o cabimento do recurso especial, a alegação de que a decisão
recorrida contrariou lei federal. Se o recorrente faz tal alegação, tem o Superior
Tribunal de Justiça de conhecer do recurso. Em seguida, averiguará se a alegação
é fundada, isto é, se na verdade se consumou a ofensa. Caso conclua que sim,
dará provimento ao recurso; caso conclua que não, negar-lhe-á provimento. E
quando cumprirá que o tribunal não conheça do recurso? Quando o recorrente
não houver alegado a violação de lei federal; por exemplo: quando for estadual a
norma supostamente infringida.
Salta aos olhos a profunda diferença entre "não conhecer" do recurso especial e
"negar-lhe provimento". Na segunda hipótese, o Superior Tribunal de Justiça
examina a substância da impugnação, verifica que ela é infundada, que o acórdão
recorrido não contém o erro que se lhe imputa, e portanto merece prevalecer a
solução nele adotada. Na primeira hipótese, cinge-se o Superior Tribunal de
Justiça a declarar que falece ao recurso um (ou mais de um) requisito de
admissibilidade, de sorte que nem sequer é possível analisar-lhe o conteúdo;
Fl. 12415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
9
nada, absolutamente nada, se fica sabendo a respeito do acerto ou desacerto da
decisão recorrida.
No mesmo sentido, ANTÔNIO DA SILVA CABRAL , quando comenta o artigo 35 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre obrigatoriedade de
encaminhamento do recurso à segunda instância mesmo perempto . Veja-se:
Quando a impugnação não foi conhecida pelo julgador de primeira
instância, por ter sido apresentada fora do prazo, é inútil o contribuinte
elaborar um recurso atacando o mérito da causa. Nesta hipótese, o mérito
é a questão relacionada com a perempção e o contribuinte deve atacá-lo
antes de atacar o mérito da causa. Em outros termos, quando a decisão de
primeira instância considerar a impugnação perempta, o recurso para o
Conselho deve consistir no ataque a esta questão e o pedido do
contribuinte deve consistir em solicitar ao Conselho de Contribuintes que
declare ter a impugnação ter sido apresentada no tempo devido e anule a
decisão, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para a
apreciação do mérito.
[...]
Uma vez ocorrida a perempção, o contribuinte perde o direito de ver o seu
caso apreciado. A matéria do recurso deve ater-se, apenas, à questão da
tempestividade, [...] pois ir além do examinado pela autoridade a quo
importaria em supressão de instância.
Assim é que o presente recurso voluntário comporta a solução de duas questões:
uma, preliminar, a que diz respeito a sua admissibilidade, a existência de alegação
de tempestividade da impugnação; outra, a que ultrapassada a admissibilidade,
de mérito, portanto, deverá decidir se a alegação de tempestividade é fundada ou
não.
Preliminares.
Questão da existência de alegação de tempestividade da impugnação.
Assim, o primeiro juízo a fazer, no caso presente, satisfeitos os outros requisitos
de admissibilidade, diz respeito à presença ou não de alegação de
tempestividade. Portanto, afirmando presente a alegação de tempestividade, é
possível
decidir
pelo conhecimento
do
Recurso
Voluntário,
única
e
exclusivamente, a fim de que seja apreciada a tempestividade arguida.
Mas o que levar em conta como alegação de tempestividade? O que consta da
petição de devolução de prazo? Tudo o que consta do Recurso Voluntário?
Do confronto entre a impugnação (e a petição de devolução do prazo) e o recurso
voluntário, verifica-se a inovação mesmo em relação à matéria da tempestividade.
Mas se é a impugnação o que delimita o litígio, obviamente, que em relação às
inovações não poderia este colegiado se pronunciar, como já se viu, sob pena de
supressão de instância.
Fl. 12416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
10
Em verdade, a decisão de piso tomou como um só documento o pedido de
devolução de prazo para impugnar e a petição apresentada, em 20 de fevereiro
de 2017, como impugnação. Ambas as petições, considerada a notificação
realizada, são intempestivas e apenas a primeira delas apresenta supostas razões
para questionar a validade da notificação encaminhada ao domicílio tributário de
eleição da recorrente e recebida em 20 de dezembro de 2016. Fosse o colegiado
de primeira instância pouco atento ao informalismo moderado, deveria
desconsiderar a segunda das petições, pois para ela haveria ocorrido preclusão
consumativa.
De todo modo, a única petição em que se questiona a notificação, pretendendo
que a ciência da exigência somente fosse considerada em outro momento, isto é,
a partir do recebimento de cópias obtidas na sede da Receita Federal em Borba
(AM) é a petição em que se pede devolução do prazo.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente, em determinado trecho repisa os seus
argumentos para que não seja considerada válida a intimação recebida em seu
endereço cadastral, em 20 de dezembro de 2016, reafirmando que a sua
impugnação seria tempestiva:

Além de a impugnação apresentada ser tempestiva e atender aos
pressupostos legais, razão pelo qual o presente recurso deve ser conhecido
e provido, determinando a nulidade do processo administrativo ou ainda a
nulidade da do julgamento anterior com a consequente, análise do mérito
da questão.
Não há dúvida que a defesa foi protocolizada em 20 de fevereiro de 2016.
A cizânia se refere à data do recebimento da intimação para apresentação
de defesa prévia pela ora Recorrente.
A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) lavrou decisão entendendo por intempestiva a
impugnação apresentada depois do transcurso do trintídio legal.
Segundo trecho da decisão: “A correspondência foi enviada para o domicílio
tributário da pessoa jurídica. Trata-se do endereço que consta do cadastro
do CNPJ relativamente ao estabelecimento matriz, CNPJ 13.284.642/0001-
01, situado em Borba, AM [..] Trata-se de umas formas alterativas e validas
de intimação, além da intimação por meio eletrônico com prova de
recebimento”.
Todavia, fica claro que o recebimento do inteiro teor do processo se deu
através da intimação em 20 de janeiro de 2017 a partir da apresentação
pessoal na sede da Receita Federal em Borba/AM através do representante
legal da empresa.
Fl. 12417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
11
No caso, o qual o julgador da delegacia faz referência que foi enviado na
data de 20 de dezembro de 2016, constava somente termo de ciência de
lançamento e encerramento total do procedimento fiscal, sem nenhum
outro tipo de dado da autuação, impossibilitando a defesa do contribuinte.
Não se pode descurar, ademais, que, o Autos de Infração foram entregues
sem os relatórios fiscais, de modo que restou frustrada a possibilidade de
oferecimento da correta impugnação, malferindo, por via reflexa, a ampla
defesa e o contraditório.
Inclusive em razão do infortúnio ocorrido, e prevendo a existência da
garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório, conforme
comprovado junto ao i. Auditor Fiscal, que gentil e prontamente
providenciou cópia da integralidade dos autos, para contar a partir do
recebimento da cópia integral do Auto de Infração, cuja contagem deveria
iniciar a partir do efetivo acesso/conhecimento dos termos do Auto, que se
deu aos 20/01/2017.
Todavia, em outros trechos do Recurso, inova, trazendo novos argumentos para a
consideração da tempestividade sem que deles traga prova da impossibilidade de
os apresentar juntamente com a sua impugnação. Na parte em que inova, não se
pode tomar conhecimento.
Assim, toma-se conhecimento parcial do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, passa-se à apreciação da tempestividade da impugnação.
Concomitância.
Além da questão da tempestividade, deve-se analisar a existência de
concomitância entre as discussões nas esferas administrativa e judicial.
A Recorrente impetrou mandado de segurança que, embora se refira ao processo
administrativo no 10283.724954/2016-10, em que se exigem PIS e COFINS, o
procedimento administrativo de fiscalização foi o mesmo do qual resultou o
presente processo administrativo. No Mandado de Segurança, se discute,
especificamente, a regularidade da intimação pela qual a autuada tornou-se
ciência do lançamento.
Veja-se o pedido formulado no MS no 10089011120194013200:
[...]
Diante do exposto, requer: a) A concessão da segurança, já em sede liminar,
independentemente de manifestação prévia das autoridades impetradas
(que afinal já negaram a pretensão da Impetrante nos autos do PAF), para
determinar:
- a anulação do Procedimento Administrativo Fiscal (AINF) no 10283-
724.95/2016-10, em razão da nulidade da intimação inaugural que,
consequentemente torna nulo todos os atos subsequentes;
Fl. 12418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
12
- alternativamente, que seja anulado parcialmente o PAF, com ordem para
que seja recebida e julgada, quanto ao mérito, a impugnação administrativa
apresentada, em observância/respeito aos princípios constitucionais do
devido processo legal, ampla defesa e contraditório;
- em qualquer caso, o afastamento da restrição ora combatida do
respectivo relatório fiscal, de modo que o PAF em questão e atos dele
decorrentes não sejam óbice para CND ou CPD-EN, até o julgamento final
deste MS e/ou das defesas e recursos no âmbito administrativo.
Os fundamentos de fato e de direito narrados pela Recorrente na inicial do
Mandado de Segurança impetrado são os mesmos submetidos à discussão
administrativa em relação à tempestividade da impugnação que, segundo a
Recorrente, somente poderia se considerar validamente realizada a partir do
momento em que obteve cópia integral do processo administrativo e não quando
foi intimada pela via postal.
Assim, por se tratar de impetração de ação judicial com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas. Neste
sentido, a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de
16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963,
de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-
77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004 Acórdão no
202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão
no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001
Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875,
de 15/06/2005
Em função da concomitância, voto por negar provimento ao recurso.
Mérito.
Questão da alegação de tempestividade ser fundada ou não.
Fl. 12419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
13
Admitido, a única questão meritória a ser decidida neste Recurso Voluntário diz
respeito a tempestividade da impugnação. Esta a extensão da matéria
cognoscível. Esta única questão para a qual há competência desta 2a. Turma
Ordinária da Terceira Câmara Terceira Seção no presente processo.
Verifica-se que escoado todo o prazo para apresentação da impugnação, e
somente depois de terminado o prazo, veio a apresentar, em 24 de janeiro de
2017, a sua solicitação de devolução do prazo que já havia encontrado o seu fim.
Obviamente, à recorrente sempre será possível diligenciar a fim de obter os
documentos que, enfim, julgue essenciais ao pleno exercício de seu direito de
defesa para além daqueles que obteve pleno acesso por força da intimação.
Ocorre que a recorrente somente adotou alguma providência, tal como afirma
haver promovido, em 20 de janeiro de 2017, depois de vencido o prazo para a
apresentação da impugnação. Em resumo, é possível que se considere suspenso o
prazo para a apresentação da impugnação segundo a própria jurisprudência do
antigo Conselho de Contribuintes. Mas isto quando o sujeito passivo adota
providências ainda no prazo para impugnar, pois não há possibilidade de
suspender prazo já vencido e tampouco derrotar a regra processual e o princípio
da perempção a partir de meras declarações do sujeito passivo.
Em relação à intimação, dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
Fl. 12420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
14
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data
registrada:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 449,
de 2008)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no
449, de 2008)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo
não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 12421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
15
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 5oO endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a
administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6oAs alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
No entanto, é possível verificar que os documentos de encerramento do
procedimento fiscal e os outros, conforme fls. 12326 e 12327, foram entregues
em 20 de dezembro de 2016. Ora, segundo as regras do Decreto no 70.235, de
1972, em seu artigo 15, o termo final para a apresentação da impugnação seria o
dia 19 de janeiro de 2017, ou seja, trinta dias contados da data em que fora feita a
intimação da exigência. Entretanto, somente após o vencimento do prazo para a
apresentação da impugnação, em 20 de janeiro de 2017, a recorrente dirigiu-se à
unidade da Receita Federal a fim de solicitar cópias de todo procedimento
administrativo.
Neste ponto, então, é possível concluir que a recorrente foi regularmente
notificada, com todos os documentos necessários à compreensão do que lhe era
exigido, auto de infração, relatório fiscal, incluídas as planilhas produzidas pela
fiscalização. Para constatar isto bastar uma vista de olhos nos documentos que
foram copiados no CD entregue conforme recibo do SVA (fls. 12.326)
Nas fls. 12.328, consta o aviso de recebimento da intimação que fora
encaminhada à recorrente com Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal e os documentos anexos, incluídos
aqueles constantes do CD com a garantia de que seriam os mesmos utilizados no
procedimento fiscal atestada pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais (SVA), cujo Recibo está nas fls. 12.326.
Seguem o AR e a lista de documentos que acompanharam o Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal:
Fl. 12422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
16

Ora, a Administração Tributária encaminhou por meio válido a notificação para o
domicílio tributário eleito pela recorrente e ela foi recebida. Segundo a
recorrente, até a data de 20 de janeiro de 2017, os responsáveis legais que se
encontravam em endereço diverso do endereço da matriz não haveriam recebido
a sua correspondência interna que fora enviada de sua matriz para o endereço
onde, segundo diz, se encontravam os responsáveis. Alega que isso se deveria aos
Correios que não haveriam entregado a correspondência até então. Nenhuma
prova junta aos autos para provar o ocorrido, mas, ainda que o fizesse, certo é
que não poderia atribuir à Administração Tributária a responsabilidade pelo não
recebimento, supostamente ocorrido, decorrente de sua própria organização
administrativa.
Fl. 12423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
17
Validamente, conforme o artigo 23, inciso II, combinado com o seu §3o, foi
encaminhada a intimação, via postal, domicílio tributário eleito pela recorrente.
Regularmente, foi recebida a notificação, no endereço cadastral informado,
conforme artigo 23, §4o, inciso I, e juntada aos autos a comprovação de tal
recebimento, conforme artigo 23, inciso II, e §2o, inciso II, todos dispositivos do
Decreto no 70.235, de 1972. Aliás, o recebimento se deu pela mesma pessoa que
recebeu a intimação da decisão de primeira instância, portadora do documento
de identidade no 1678726-9, o senhor CLEUTON BRASIL DE GÓES. Não houve
problemas para a apresentação do presente recurso.
Portanto, válida a notificação do lançamento.
Neste sentido, este tribunal administrativo tem decido recorrentemente a ponto
de o seu entendimento vir a ser sumulado, conforme abaixo:

Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de
26/01/2005 Acórdão no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076,
de 20/03/2003 Acórdão no 108-07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-
68026, de 20/05/1992 Acórdão no 202-08457, de 21/05/1996 Acórdão no
202-09572, de 14/10/1997 Acórdão no 201-71773, de 02/06/1998 Acórdão
no 203-06545, de 09/05/2000
Ora, sendo válida a ciência dos lançamentos e, somente depois de escoado o
prazo para a apresentação de impugnação, vem a ser apresentada a peça
impugnatória, não merece reforma decisão que declare a intempestividade da
impugnação.
Conforme se pode depreender da simples leitura do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total de Procedimento Fiscal (fls. 12.323), o
procedimento resultou, além do lançamento de IPI cujo créditos são controlados
por este processo no 10283.724953/2016-67, em lançamentos de PIS/PASEP e
COFINS, controlados pelo processo no 10283.724954/2016-10.
O processo em que se exige PIS/COFINS foi julgado por este colegiado que decidiu
por meio do Acórdão no 3302 006.146, assim ementado:
Fl. 12424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
18
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Anocalendário:2010
INTIMAÇÃO. ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Apesar de haver apenas um ato para cientificar o contribuinte do fim do
procedimento fiscal e determinação do lançamento, tais intimações não se
confundem, porquanto operam em áreas diferentes. A primeira tem a ver
com as normas para a execução de procedimentos fiscais regulamentada
pela Portaria RFB 1.687/2014 à época; a segunda intimação dos
lançamentos tem a ver com o processo de determinação do crédito
tributário, consabidamente regulada pelo Decretono70.235/72 (art.10).
PETIÇÃO INTEMPESTIVA. Não deve ser conhecida petição que veio aos
autos com mais de 30dias da intimação válida, que ocorreu por via postal
no domicílio tributário eleito pela contribuinte constante do cadastro CNPJ
junto à RFB.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
nulidade do processo e da decisão de primeira instância, e no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
Inconformada com aquela decisão, a recorrente aviou Recurso Especial a que foi
negado seguimento.
Portanto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
deixando de conhecê-lo quanto à inovação nos argumentos para a consideração
da tempestividade.
Na parte conhecida, voto pela existência da concomitância.
No mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, redatora ad hoc.
Na condição de redatora ad hoc, designada para formalizar este acórdão, passo a
transcrever, a seguir, o voto vencedor redigido pelo Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior:
Tendo em vista a designação do Presidente da turma para redigir o voto vencedor
do presente acórdão, no que diz respeito às divergências suscitadas, passo a
discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no julgamento.
Fl. 12425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
19
Data maxima venia do entendimento do Ilustríssimo Conselheiro relator, a
presente Turma deliberou primeiramente por conhecer do recurso voluntário,
para, na parte conhecida, não reconhecer a existência de concomitância em
relação à via judicial, ocasião em que foi negado provimento ao presente recurso.
Conforme consta do voto vencido, o Ilustre Relator se manifestou pelo
conhecimento parcial do Recurso Voluntário, sob a alegação de que houve
inovação na presente peça, ao trazer novos argumentos para a consideração da
tempestividade sem que deles trouxesse prova da impossibilidade de os
apresentar juntamente com a sua impugnação.
Contudo, não deve ser esse o entendimento a ser prevalecido, senão vejamos.
Como regra geral, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a manifestação de inconformidade ou a impugnação,
contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para a apreciação e decisão, sendo possível a
veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo,
pois, conhecer de inovação recursal.
Com efeito, para que se configure a ocorrência de inovação dos argumentos de
defesa (preclusão), as matérias arguidas na fase de impugnação e na fase recursal
deveriam ser distintas, não havendo qualquer correlação entre ambas, consoante
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
No caso em comento, ao ter sua impugnação não conhecida pela
intempestividade, o contribuinte trouxe em suas razões recursais os motivos que
entendeu necessários para reformar a decisão em primeira instância e o
consequente prosseguimento do feito, sob pena de ter seu direto de defesa
cerceado.
Assim, verificada que não houve inovação nos argumentos de defesa, apenas uma
tentativa do contribuinte em ter sua impugnação apreciada, o presente recurso
deve ser conhecido na sua integralidade.
No que concerne ao reconhecimento da concomitância trazido pela existência da
concomitância entre as discussões nas esferas administrativa e judicial, também
peço vênia para discordar.
Conforme se depreende do voto vencido, o relator entendeu que restaria
configurada a renúncia da instância administrativa, tendo em vista a impetração
de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, com base na
Súmula CARF no 1.
Ocorre que a presente ação foi ajuizada para se discutir, especificamente, a
regularidade da intimação pela qual a autuada tomou ciência do lançamento e
não fora apreciada em primeira instância administrativa, não havendo qualquer
correlação com o objeto do processo de autuação.
Fl. 12426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-013.837 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724953/2016-67
20
Nesses termos, entendo que a propositura da ação judicial não importou renúncia
da presente instância administrativa.
Diante do exposto, voto por conhecer integralmente do recurso voluntário, para
na parte conhecida não reconhecer a existência de concomitância em relação à
via judicial, ficando mantidas as demais disposições.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 12427
DF CARF MF
Original